Tribunal: TJSP
Processo: 2358347-79.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ABONO A SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.682, de 05 de dezembro de 2014, e suas alterações pelas Leis 1.929/2020, 2.005/2022, 2.066/2023 e 2.099/2023, do Município de Rifaina, que dispõem sobre a concessão de abono

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ABONO A SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.682, de 05 de dezembro de 2014, e suas alterações pelas Leis 1.929/2020, 2.005/2022, 2.066/2023 e 2.099/2023, do Município de Rifaina, que dispõem sobre a concessão de abono aos servidores públicos municipais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da constitucionalidade das leis municipais que instituem e reajustam abono por assiduidade, pontualidade e disciplina aos servidores públicos municipais, à luz dos princípios constitucionais da moralidade, interesse público e razoabilidade.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de abono por assiduidade, pontualidade e disciplina não atende ao interesse público nem às exigências do serviço, configurando forma indireta de majoração da remuneração dos servidores sem benefício à população.
4. As normas impugnadas violam os princípios da moralidade, interesse público e finalidade, além de ofenderem o princípio da razoabilidade, conforme artigos 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.682/2014, na sua redação originária e na redação promovida pelas Leis 1.929/2020, 2.005/2022, 2.066/2023 e 2.099/2023 do Município de Rifaina, com ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da liminar que suspendeu os efeitos das normas combatidas.
Tese de julgamento: 1. A concessão de abono por assiduidade, pontualidade e disciplina sem atender ao interesse público é inconstitucional. 2. A inconstitucionalidade das normas possui efeitos 'ex tunc'.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 111 e 128.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2246994-34.2024.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, Órgão Especial, j. 06/11/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2208816-50.2023.8.26.0000, Rel. Fábio Gouvêa, Órgão Especial, j. 03/04/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2182359-49.2021.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 09/03/2022.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2195291-06.2020.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Órgão Especial, j. 14/07/2021.